Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714347-22.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPLASS PLASTICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MARCIA VALERIA DE SOUSA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. APELANTE: WAGNER DA COSTA LIMA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela apelante EMPLASS PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA (ID 54806312), nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Quanto ao pleito de sobrestamento desta causa formulado pela apelante remanescente, intime-se MÁRCIA VALÉRIA DE SOUSA para se manifestar acerca do pedido, haja vista que os Embargos à Execução n. 0718509-60.2023.8.07.0001 encontram-se suspensos na origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador